Tribunal: TJBA
Processo: 8003753-84.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003753-84.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS 65693353591

Advogado(s)
:
LÊDA MENEZES DE JESUS

APELADO: K T GRANOLLA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO CARVALHO DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. ATIVIDADE EDUCACIONAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR RUÍDOS E INVASÃO DE OBJETOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por proprietária de pousada contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a cessação de interferências decorrentes de ruídos excessivos e invasão de bolas oriundas de quadra esportiva pertencente à apelada, bem como compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades exercidas pela apelada configuram uso anormal da propriedade apto a violar o direito de vizinhança; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para imposição de obrigações de fazer e condenação por danos morais, independentemente de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com sua função social, sendo vedadas interferências que ultrapassem os limites ordinários de tolerância, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

4. A atividade educacional, embora dotada de relevante função social, deve ser exercida com respeito aos direitos de vizinhança, impondo à instituição o dever de adotar medidas eficazes para mitigar os impactos de sua operação, como isolamento acústico e contenção de objetos.

5. O magistrado forma seu convencimento a partir do conjunto probatório, sendo prescindível a perícia técnica quando outros elementos dos autos, como vídeos e fotografias, demonstram de forma suficiente a ocorrência de ruídos excessivos e invasões reiteradas.

6. A anterioridade da atividade não afasta a ilicitude quando constatado uso anormal da propriedade, sobretudo diante da prevalência da função social e da necessidade de harmonização entre vizinhos.

7. A comprovação de ruídos intensos em horários de descanso e a invasão frequente de bolas de vôlei caracterizam perturbação relevante ao sossego, segurança e atividade econômica da autora.

8. A tutela do direito pretendido deve ser efetivada por medidas proporcionais, como reforço da estrutura de contenção da quadra e substituição de sinal sonoro por outro menos agressivo, observando parâmetros técnicos.

9. A perturbação reiterada e significativa ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A atividade educacional, embora dotada de relevante função social, deve ser exercida em conformidade com o direito de vizinhança, impondo ao seu titular o dever de adotar medidas aptas a mitigar impactos que ultrapassem os limites de tolerabilidade, sob pena de caracterização de uso anormal da propriedade.

2. O uso anormal da propriedade e a perturbação ao sossego podem ser reconhecidos com base no conjunto probatório, sendo dispensável perícia técnica quando demonstrada interferência intolerável, a qual enseja a imposição de obrigações de fazer e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.277; CPC, arts. 297, 371, 537 e 85; CC, art. 389, parágrafo único; ABNT NBR 10.151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318379/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-SP, Apelação Cível nº 1015691-52.2022.8.26.0071; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0004285-70.2023.8.16.0014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003753-84.2023.8.05.0201, em que é apelante
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS (POUSADA CASA AMARELA)
e apelada
CARIZA LTDA - ME (COLÉGIO CARIZA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

02